Tribunal: TJPA
Processo: 0804116-94.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804116-94.2024.8.14.0006

APELANTE: DENILSON NASCIMENTO DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804116-94.2024.8.14.0006

APELANTE: DENILSON NASCIMENTO DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária e extinguiu o processo com resolução de mérito, negando o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alega ter sofrido acidente de trabalho que resultou na amputação traumática da falange média do segundo dedo da mão esquerda, argumentando que, após a cessação do auxílio-doença, restaram sequelas definitivas ensejadoras de redução da capacidade laborativa habitual. O apelante sustenta ter direito ao benefício independentemente de a lesão ser mínima, invocando a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a perda anatômica mínima decorrente de acidente de trabalho justifica a concessão do auxílio-acidente quando o laudo pericial atesta expressamente a ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, bem como se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e sua concessão está condicionada à presença cumulativa de três requisitos legais: a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de qualquer natureza e a constatação de sequelas consolidadas que impliquem a efetiva redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, consoante preceitua o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. O laudo pericial médico, elaborado de forma fundamentada, concluiu de maneira inequívoca que o segurado não apresenta qualquer redução em sua capacidade laborativa. Embora reconhecida a perda anatômica de 3% na mão esquerda, a avaliação técnica consignou que restaram preservadas a força muscular e a mobilidade articular, não impondo dificuldades ou a necessidade de maior esforço para o desempenho da função habitual de operador de máquinas e ferramentas convencionais.

5. Nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o julgador não está adstrito de forma absoluta às conclusões do laudo pericial; todavia, a rejeição do trabalho técnico pressupõe a existência de provas robustas em sentido contrário, elemento de convicção não evidenciado no acervo processual do caso vertente.

6. O precedente consubstanciado no Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC) firma o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa (mínimo, médio ou máximo) não impede a percepção do benefício previdenciário indenizatório. Contudo, tal
ratio decidendi
pressupõe a existência atestada de redução da aptidão para o trabalho, razão pela qual se afigura inaplicável nas hipóteses em que a capacidade laborativa permanece incólume.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A percepção do auxílio-acidente exige a comprovação técnica cabal da redução da capacidade para a atividade habitual do segurado (art. 86 da Lei nº 8.213/1991), revelando-se incabível a benesse quando a perícia atesta a plena preservação da aptidão laborativa, a despeito da constatação de perda anatômica.

2.

A diretriz fixada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se inaplicável aos casos concretos nos quais o acervo fático-probatório repele a existência de qualquer grau de diminuição da capacidade para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 479.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENILSON NASCIMENTO DE MELO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente
.

Historiando os fatos, a parte autora relata ter sofrido acidente de trabalho em 28/11/2014, o qual resultou na amputação traumática da falange média do segundo quirodáctilo da mão esquerda. Em decorrência do infortúnio, gozou de auxílio-doença (NB/91: 609.707.565-4) até 12/05/2015.

Sustenta que, após a cessação do benefício, remanesceram sequelas definitivas que reduziram sua capacidade laborativa para a função habitual de operador de máquinas-ferramentas convencionais, razão pela qual pleiteou a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à alta administrativa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por DENILSON NASCIMENTO DE MELO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, diante da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC). Transitada em julgado esta decisão, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Inconformado, o
DENILSON NASCIMENTO DE MELO
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao adotar acriticamente o laudo pericial, que teria sido contraditório ao admitir uma perda funcional de 3% da mão esquerda, mas negar a redução da capacidade laboral.

No mérito, argumenta que, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão e a redução funcional sejam mínimas, especialmente em atividades bimanuais de precisão como a de torneiro mecânico.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido, com a fixação de honorários sucumbenciais em 15%.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
, representado pela Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso. O Ministério Público argumentou que a perda anatômica por amputação, em se tratando de direito previdenciário norteado pelo princípio
in dubio pro misero
, faz presumir a necessidade de maior esforço, sendo irrelevante o grau da lesão para fins de concessão do benefício indenizatório.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o autor, ora apelante, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência. Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

Portanto, a norma exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) a qualidade de segurado; (b) a ocorrência de um acidente de qualquer natureza; e (c) a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, em decorrência do acidente.

No caso dos autos, o ponto nevrálgico reside na ausência de comprovação do terceiro requisito.

Para a verificação da condição de saúde do segurado, foi determinada a realização de perícia médica judicial, prova essencial em demandas desta natureza. O laudo pericial (ID 142169440), elaborado por perito de confiança do juízo e de forma fundamentada, foi conclusivo ao atestar que o apelante não apresenta redução de sua capacidade laborativa. Consta expressamente do laudo que
" O(a) periciado(a) não apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior
". E ainda:

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

( x ) Sem dificuldades para continuar desempenhando suas funções habituais.

Além disso, o laudo deixa claro que apesar de haver perda anatômica, não houve perda da força muscular, restando preservada a mobilidade das articulações. Quanto a sequela, restou claro que o periciando perdeu 3% da função da mão, porém está com a capacidade preservada. Em resposta aos quesitos, o perito destacou que a amputação traumática do 2° quirodáctilo da mão esquerda, não acarreta um maior esforço, ainda que minimamente, para o exercício das atividades que o Periciando habitualmente exercia como OPERADOR DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS CONVENCIONAIS.

Embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC), a sua rejeição deve ser motivada e amparada em outros elementos de prova robustos que indiquem a inadequação da análise técnica, o que não ocorreu no presente caso.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA. LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em ombros - Exercício da função de auxiliar de produção em indústria de eletrodomésticos - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Repetição da prova técnica postulada. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Doença ocupacional não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10029461520198260372 SP 1002946-15.2019.8.26 .0372, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)”

O principal argumento do apelante reside na aplicação do Tema 416 do STJ. Contudo, a tese é invocada de forma equivocada. O referido precedente (REsp 1.109.591/SC) estabelece que, uma vez configurada a redução da capacidade, o seu grau (mínimo, médio ou máximo) não impede a concessão do benefício.

No caso, embora o apelante tenha perdido 3% da função da mão, o laudo pericial atestou que sua capacidade está preservada. Ou seja, não se vislumbra a redução da capacidade a fim de atrair a aplicação do paradigma já mencionado.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/05/2026